Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731540-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIANA LIMA GIESELER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0730754-40.2022.8.07.0001, instaurado em face de LUCIANA LIMA GIESELER, determinou a emenda da petição inicial para que o banco exequente esclarecesse a propositura da ação diante o disposto na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça, decisão nos seguintes termos (ID 135967247 dos autos originários): “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - esclarecer a propositura da presente ação, tendo em vista o enunciado da Súmula 233 do STJ, que preconiza: "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". No mesmo sentido é o entendimento deste E. TJDFT, conforme se pode observar: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução. 2. O contrato de abertura de crédito, no caso concreto, não consubstancia título executivo extrajudicial, haja vista a ausência de certeza e liquidez. Essa modalidade contratual corporifica a obrigação da instituição financeira em disponibilizar o crédito em determinada quantia ao cliente, o qual, porém, pode utilizá-lo ou não. 3. Nos termos do Enunciado 233 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato esteja assinado por testemunhas instrumentárias e se faça acompanhar, nos autos, por extrato referente à movimentação financeira do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução. 4. Havendo a utilização dos valores disponibilizados ao cliente, a documentação que expõe o valor do débito é feita de forma unilateral pela instituição financeira, contribuindo, a não participação daquele, para a ausência de certeza e liquidez da obrigação. 5. O contrato, pelo qual se promove a mera disponibilização de crédito ao correntista, padece da ausência de certeza e liquidez, haja vista que não se encontram, no próprio título, os fatores que permitam apurar, ainda que por cálculos aritméticos, a existência e o valor do débito. 6. Não detendo o credor de título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 783, do CPC, para a propositura da ação de execução, deve propor a ação por outra via adequada para a cobrança dos valores que entende devidos. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1071178, 07082926520178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018)". "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O Contrato de Abertura de Crédito, ainda que esteja acompanhado do respectivo extrato bancário, não configura título executivo apto a autorizar o ajuizamento da ação de execução, nos termos das Súmulas 233 e 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ajuizada a ação de execução, é atribuição do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que atestem a regularidade da marcha processual. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1104055, 07021016220178070014, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Cumpre destacar que, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Desse modo, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Em face da economia e da celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que, nessa hipótese, haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas de Brasília, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Intime-se.” (ID 135967247, autos originários) Em suas razões recursais (ID 39522102), a instituição financeira agravante pugna, de início, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que, enquanto tramita o presente recurso, há risco de extinção da demanda na origem pelo não cumprimento do comando judicial. No mérito, sustenta que a execução é fundada em título executivo hígido. Aduz que a agravada efetivou a contratação do crédito mediante uso de senha eletrônica. Argumenta que o instrumento contratual principal, com as condições do empréstimo, está subscrito de próprio punho pelo devedor nos termos do que previsto no art. 784, III, do CP, enquanto o valor do empréstimo e o prazo teriam sido definidos posteriormente, mediante o uso de senha eletrônica. Suscita precedente do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo que entende amparar sua tese. Alega que a assinatura eletrônica ou uso de senha pessoal em ambiente eletrônico, confere segurança à transação, pois exige a autenticação com dispositivo de segurança exclusivo (TOKEN) e digitação de senha pessoal (PIN), constituindo meio de prova da manifestação da vontade contratar. Ao final, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, seja o agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 39522104). Após determinação desta Relatoria para que o banco agravante esclarecesse a origem da dívida executada (ID 39644102), sobreveio a petição de ID 40987675, por meio da qual informado se tratar de renegociação de débitos decorrentes do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja sobrestado o andamento dos autos originários. Pela decisão agravada, o juízo a quo determinou a emenda à petição inicial para o banco exequente/agravante esclarecesse a propositura da ação de execução de título extrajudicial face o disposto na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Segundo previsto pelo art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Como cediço, por certeza, entende-se a necessidade de que do título executivo transpareçam todos os seus elementos subjetivos e objetivos, tais como a natureza da obrigação, seu objeto e seus sujeitos. Por sua vez, pela liquidez permite-se definir, independentemente de qualquer outra prova constituída, o valor ou a quantidade de determinada coisa devida pela obrigação prevista no título. Já a exigibilidade traduz o fato de o cumprimento da obrigação constante no título não estar submetido a qualquer limitação, termo ou condição. No caso, alega o banco agravante que o contrato que embasa a demanda na origem refere-se à renegociação de débitos decorrentes do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Das vias do contrato acostadas à petição inicial da ação executiva, notadamente a documentação de ID 133923562 dos autos originários, vislumbra-se, prima facie, a alegada renegociação de dívidas no valor de R$ 137.606,18, ocorrida em 04/05/2022. Corroboram tal conclusão as faturas de cartão crédito acostadas ao ID 40987641 dos presentes autos recursais, as quais indicam pagamento de parcelas decorrentes de renegociação. Segundo previsto pela Súmula 300 do Superior Tribunal de Justiça, “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”. Por óbvio, contrato de renegociação pressupõe a confissão da dívida renegociada. Assim, na presente análise preliminar, mostrando-se a obrigação constante do referido ajuste certa, líquida e exigível, tem-se por caracterizado o título executivo extrajudicial. Assim, o direito se revela plausível. Por sua vez, urgência da medida também caracterizada, à medida que o prosseguimento processual dos autos de origem poderá decorrer no indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora